Tribunal: TJDFT
Processo: 0733580-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. OMISSÃO. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. EXISTENTE. MANUTENÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Não há que se falar em omissão no acórdão que analisou a matéria apresentada e aplicou o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mesmo a matéria de ordem pública não pode ser reanalisada, ressaltando-se entendimento firmado em repetitivo no sentido de que a questão acobertada pela coisa julgada não pode ser modificada, ainda que se fale em correção monetária.
2. Omisso o acórdão que não analisou o argumento de que se trata de relação de trato continuado, não havendo que se falar em preclusão da análise da correção monetária a ser aplicada.
2.1. O fato de a relação de ser de trato continuado não permite que a parte rediscuta no cumprimento de sentença matéria já analisada em sentença transitada em julgado. Omissão sanada.
3. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, o que ocorreu nos autos.
3.1. As alegações da parte de aplicação dos Temas 289 e 491 do STJ, bem como de existência de outros julgados em sentido contrário não alteram o entendimento proferido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.